Tribunal: TJES
Processo: 0000535-41.2022.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Anulação de Débito Fiscal; Lançamento; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000535-41.2022.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE PANCAS
RECORRIDO: ELISABETH RODRIGUES GOMES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
0000535-41.2022.8.08.0039

RECORRENTE: MUNICIPIO DE PANCAS

RECORRIDO: ELISABETH RODRIGUES GOMES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. IPTU. ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VALOR VENAL. LEGALIDADE DO LANÇAMENTO.

RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Município de Pancas contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando que o ente público efetuasse novo lançamento de IPTU (exercício 2022) utilizando os critérios do ano anterior, sob o fundamento de violação ao princípio da reserva legal.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a atualização cadastral do imóvel (recadastramento imobiliário para apuração de área edificada real), sem alteração de alíquota ou modificação da Planta Genérica de Valores (PGV), configura majoração indevida de tributo ou se constitui ato administrativo legítimo fundamentado em legislação vigente.

RAZÕES DE DECIDIR

O acervo probatório demonstra que o aumento do tributo no exercício de 2022 decorreu da adequação dos dados cadastrais do imóvel (área edificada e valor venal) à realidade fática, e não de alteração de alíquota ou aplicação retroativa de nova lei.

A atualização de dados cadastrais é dever da Administração e não exige lei específica para cada correção fática, desde que observada a legislação vigente à época do fato gerador (Lei Municipal nº 1.676/2017).

A exigência de lei prévia para majoração da base de cálculo (Tema 211 do STF) refere-se à modificação da Planta Genérica de Valores (valor do metro quadrado), o que não ocorreu no lançamento impugnado, uma vez que a nova PGV municipal só produziria efeitos em 2023.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Tese de julgamento:
A atualização cadastral do imóvel, com apuração do valor venal baseada na área edificada real, não configura majoração indevida da base de cálculo do IPTU, sendo legítimo o lançamento efetuado com amparo na legislação vigente à época do fato gerador.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98 e art. 150, III, "b";

CPC, art. 487, I;

Lei Municipal (Pancas) nº 1.676/2017.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 211;

Turma Recursal (ES), RI nº 0000545-85.2022.8.08.0039, Rel. Walmea Elyze Carvalho, j.

16.04.2025.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O
MUNICIPIO DE PANCAS
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA movida por
ELISABETH RODRIGUES GOMES
.

A Sentença de Primeiro Grau julgou os pedidos autorais (ID 16040129), com o seguinte dispositivo:
“
Diante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, condenando o Município na obrigação de efetuar novo lançamento tributário referente ao IPTU cobrado no ano de 2.022, utilizando como base os mesmos critérios adotados no exercício financeiro anterior, observado o princípio da reserva legal . Outrossim, JULGO IMPROCEDENTES os demais pedidos, tudo nos termos do artigo 487, I do CPC.”.

Em
suas razões
(ID 16040130), o recorrente
sustenta que não houve aplicação da Lei Municipal nº 2001/2022, mas tão somente uma atualização cadastral (recadastramento imobiliário) para apurar as características físicas reais dos imóveis (como a área edificada), que estavam defasadas. Afirma que, sobre esses dados fáticos atualizados, aplicou-se a legislação já vigente à época do fato gerador, qual seja, a Lei Municipal nº 1.676/2017, motivo pelo qual entende que o ato foi válido. Pugna pela reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação.

A parte autora apresentou c
ontrarrazões (ID

16040132)
, objetivando a manutenção da sentença
.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Com a devida vênia ao entendimento exarado, a r. sentença comporta reforma
.

No caso em tela, o acervo fático-probatório demonstra que o aumento do IPTU no exercício de 2022 decorreu de atualização cadastral das áreas edificadas e do valor venal dos imóveis. Não houve alteração de alíquota ou aplicação retroativa de nova legislação.

A atualização cadastral (recadastramento) é um dever da Administração para garantir que o lançamento reflita a realidade fática do imóvel. A adequação dos dados cadastrais não configura majoração indevida da base de cálculo que exija lei específica, mas sim o cumprimento dos princípios da legalidade e da capacidade contributiva.

A majoração da base de cálculo que exige lei prévia (Tema 211 STF) refere-se à alteração da
Planta Genérica de Valores
(o valor do metro quadrado). O Recorrente foi claro ao afirmar que a nova PGV (Lei Municipal) somente produziria efeitos no ano de 2023, conforme da própria lei, não impactando o lançamento de 2022.

Portanto, o lançamento de 2022 utilizou, corretamente, a Lei Municipal, vigente à época do fato gerador. O aumento, embora substancial, não decorreu de ilegalidade, mas da correção de dados cadastrais defasados. Este, inclusive, é o entendimento desta Turma Recursal em caso similar, senão vejamos:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE IPTU. ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. VALOR VENAL DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA OU ALTERAÇÃO LEGISLATIVA RETROATIVA. LEGALIDADE DO LANÇAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO NEGADO. I - CASO EM EXAME 1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de lançamento de IPTU referente ao exercício de 2022, proposta sob alegação de majoração indevida do tributo e cobrança sem respaldo legal. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a atualização cadastral promovida pelo Município de Pancas, com base em nova medição da área construída, implicou majoração indevida da base de cálculo do IPTU sem amparo legal e em violação à Constituição. III - RAZÕES DE DECIDIR 3.Os documentos dos autos demonstram que a alteração no valor do IPTU decorreu de atualização cadastral das áreas edificadas e do valor venal dos imóveis, sem alteração de alíquota ou aplicação retroativa de nova legislação. 4.A base de cálculo foi apurada com base na Lei Municipal nº 1.676/2017, vigente à época do fato gerador. O novo lançamento atendeu aos princípios da legalidade e da capacidade contributiva, inexistindo violação ao art. 150, III, "b", da CF/1988. 5.Não se verifica efeito confiscatório ou desproporcionalidade nos valores lançados, tampouco se evidencia conduta arbitrária por parte da Administração que justifique indenização por danos morais. IV - DISPOSITIVO E TESE 6.Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A atualização cadastral do imóvel, com apuração do valor venal com base na área edificada, não configura majoração indevida da base de cálculo do IPTU, sendo legítimo o lançamento efetuado com base em legislação anterior ao fato gerador.” (RI - 0000545-85.2022.8.08.0039; 3ª Turma Recursal; Relatora: WALMEA ELYZE CARVALHO; Data de Julgamento: 16/04/2025).

Sendo legítimo o lançamento, impõe-se o provimento do recurso interposto, devendo a sentença ser reformada em sua integralidade, para julgar improcedente a ação.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU
-LHE PROVIMENTO
,
reformando a sentença recorrida em sua integralidade (ID 16040129), para julgar improcedente a pretensão autoral. Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

Vitória, 04 de janeiro de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)